Tribunal: TJDFT
Processo: 0707467-44.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ARROLAMENTO SUMÁRIO – PRELIMINARES DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL ANTE A OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA E DE SOBRESTAMENTO DO TRÂMITE RECURSAL – REJEITADAS – MÉRITO – PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS PELO ESPÓLIO COMO CONDIÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE FORMAL DE PARTILHA – NÃO CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 659, §2°, E 662 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Considerando que o prazo para a Fazenda Pública (Distrito Federal) apresentar recurso de apelação em face de sentença tem início apenas com sua intimação pessoal, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil, revela-se tempestivo o recurso interposto pelo ente público, não sendo oponível a esse ente público a certidão de trânsito em julgado elaborada antes mesmo da sua intimação pessoal. Preliminar rejeitada.

2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no âmbito do REsp 1.895.486/DF, determinou a suspensão de todos os processos pendentes em que se discuta a necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento apenas do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha, não sendo extensível tal decisão a outras espécies tributárias, como o IPTU ou a TLP.

3. Mérito. A legislação processual, nos seus arts. 659, §2°, e 662, é bastante clara ao dispor que somente após a expedição do formal de partilha é que se dá a intimação da Fazenda Pública para providenciar o lançamento administrativo dos tributos devidos. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

4. Por se tratar de matéria relativa ao direito processual, os dispositivos legais constantes no Código de Processo Civil devem prevalecer em detrimento do art. 192 do Código Tributário Nacional.

5. Recurso improvido.